Tribunal: CARF
Processo: 10880.909348/2013-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2008
MOMENTO DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. DOCUMENTOS COLACIONADOS AOS AUTOS APÓS A IMPUGNAÇÃO. NOVOS FATOS E NOVAS RAZÕES. EXCEÇÃO À REGRA GERAL DE PRECLUSÃO. CONHECIMENTO.
De acordo com o artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235/72, a prova documental deverá ser apresentada juntamente com a Impugnação, de modo que o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual restará precluso a menos que (a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de força maior, (b) refira-se a fato ou a direito superveniente ou, ainda, (c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Os elementos probatórios trazidos aos autos após a apresentação da Impugnação devem ser conhecidos nas hipóteses em que se destinam a contrapor às razões que foram posteriormente trazidas aos autos pela Autoridade julgadora a quo, sem contar, ainda, que se tratam de elementos que estão no contexto da discussão em litígio e não representam qualquer inovação.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. VERDADE MATERIAL. DEVER DE COLABORAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO.
O princípio da verdade material determina que a Autoridade busque as provas para o deslinde dos casos, sendo que os contribuintes têm, também, a obrigação de colaborar para que a realidade dos fatos prevaleça, de sorte que, a rigor, a verdade material é composta pelo dever de investigação da Administração somado ao dever de colaboração por parte do particular, que, unidos, propiciam a aproximação da atividade administrativa com a realidade dos fatos.
O ônus da prova afeta tanto o Fisco como, também, o sujeito passivo, de modo que não cabe a qualquer das partes manter-se passiva e, assim, apenas alegar a veracidade dos fatos que lhes favoreçam sem, contudo, colacionar, aos autos, as provas que corroboram a verdade dos respectivos fatos.
O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, daí por que caberá ao contribuinte colacionar, aos autos, as provas que comprovam o direito creditório pleiteado.
NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NULIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO. INOVAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO. SUPERAÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 59, 3o DO DECRETO No 70.235/1972.
Nas hipóteses em que a Autoridade julgadora inova em relação aos fundamentos de direito e de fato que restaram perfilhados pela Unidade de Origem por ocasião da emissão do Despacho decisório, a nulidade da Decisão deve ser reconhecida por preterição ao direito de defesa e por desrespeito à garantia a ampla defesa, que, no âmbito do processo administrativo fiscal, é garantido pela Constituição Federal.
De acordo com o artigo 59, § 3o do Decreto no 70.235/1972, quando a Autoridade julgadora puder decidir o mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, não a pronunciará e nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
IRRF REMESSA AO EXTERIOR. ARTIGO 166 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. INAPLICABILIDADE.
Não há que se falar em incidência de IRRF nos casos de remessa ao exterior de valores para aquisição de softwares para revenda, de modo que nas hipótese em que o recolhimento indevida é comprovado, o sujeito passivo que praticou o fato gerador do tributo terá direito à repetição do indébito.
A norma prevista no artigo 166 do CTN não se aplica aos tributos chamados diretos e, sobretudo, em relação às discussões que envolvem o IRRF, e, assim, deve ser aplicada, apenas, em relação aos tributos que comportam, por sua natureza, a transferência do encargo a terceiros.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.909348/2013-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-007.100 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de abril de 2024
Recorrente
AVON COSMÉTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2008
MOMENTO DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. DOCUMENTOS
COLACIONADOS AOS AUTOS APÓS A IMPUGNAÇÃO. NOVOS
FATOS E NOVAS RAZÕES. EXCEÇÃO À REGRA GERAL DE
PRECLUSÃO. CONHECIMENTO.
De acordo com o artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235/72, a prova documental
deverá ser apresentada juntamente com a Impugnação, de modo que o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual restará precluso a
menos que (a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna por motivo de força maior, (b) refira-se a fato ou a direito
superveniente ou, ainda, (c) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
Os elementos probatórios trazidos aos autos após a apresentação da
Impugnação devem ser conhecidos nas hipóteses em que se destinam a
contrapor às razões que foram posteriormente trazidas aos autos pela
Autoridade julgadora a quo, sem contar, ainda, que se tratam de elementos que
estão no contexto da discussão em litígio e não representam qualquer inovação.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
VERDADE
MATERIAL.
DEVER DE COLABORAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO.
DIREITO CREDITÓRIO.
O princípio da verdade material determina que a Autoridade busque as provas
para o deslinde dos casos, sendo que os contribuintes têm, também, a obrigação
de colaborar para que a realidade dos fatos prevaleça, de sorte que, a rigor, a
verdade material é composta pelo dever de investigação da Administração
somado ao dever de colaboração por parte do particular, que, unidos, propiciam
a aproximação da atividade administrativa com a realidade dos fatos.
O ônus da prova afeta tanto o Fisco como, também, o sujeito passivo, de modo
que não cabe a qualquer das partes manter-se passiva e, assim, apenas alegar a
veracidade dos fatos que lhes favoreçam sem, contudo, colacionar, aos autos,
as provas que corroboram a verdade dos respectivos fatos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.909348/2013-82
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.100 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909348/2013-82

O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito,
daí por que caberá ao contribuinte colacionar, aos autos, as provas que
comprovam o direito creditório pleiteado.
NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NULIDADE SUSCITADA DE
OFÍCIO. INOVAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO.
SUPERAÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 59, 3o DO DECRETO No
70.235/1972.
Nas hipóteses em que a Autoridade julgadora inova em relação aos
fundamentos de direito e de fato que restaram perfilhados pela Unidade de
Origem por ocasião da emissão do Despacho decisório, a nulidade da Decisão
deve ser reconhecida por preterição ao direito de defesa e por desrespeito à
garantia a ampla defesa, que, no âmbito do processo administrativo fiscal, é
garantido pela Constituição Federal.
De acordo com o artigo 59, § 3o do Decreto no 70.235/1972, quando a
Autoridade julgadora puder decidir o mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, não a pronunciará e nem mandará repetir
o ato ou suprir-lhe a falta.
IRRF
REMESSA
AO
EXTERIOR.
ARTIGO
166
DO
CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL. INAPLICABILIDADE.
Não há que se falar em incidência de IRRF nos casos de remessa ao exterior de
valores para aquisição de softwares para revenda, de modo que nas hipótese
em que o recolhimento indevida é comprovado, o sujeito passivo que praticou
o fato gerador do tributo terá direito à repetição do indébito.
A norma prevista no artigo 166 do CTN não se aplica aos tributos chamados
diretos e, sobretudo, em relação às discussões que envolvem o IRRF, e, assim,
deve ser aplicada, apenas, em relação aos tributos que comportam, por sua
natureza, a transferência do encargo a terceiros.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do despacho decisório, e, no mérito, em dar provimento ao recurso
voluntário, para reconhecer o direito creditório adicional ao valor de R$ 449.723,10, e
homologar as compensações objeto do presente processo até o limite do direito creditório
reconhecido. Os conselheiros Wilson Kazumi Nakayama, Marcelo Oliveira, Fellipe Honório
Rodrigues da Costa, Gustavo de Oliveira Machado e Paulo Henrique Silva Figueiredo votaram
pelas conclusões do relator quanto ao mérito. Designado o Conselheiro Wilson Kazumi
Nakayama, para elaborar o voto vencedor quanto aos fundamentos adotados pela maioria
vencedora.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.100 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909348/2013-82

(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa
(suplente convocado(a)) e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Gustavo de Oliveira Machado.
Relatório
Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 22943.46565.310810.1.7.04-3168
por meio do qual a Interessada pleiteia a compensação de débitos de IRPJ com suposto crédito
decorrente do pagamento indevido ou a maior de IRRF – Juros sobre o Capital Próprio –
Residentes no Exterior, relativo ao período de apuração de 30/06/2008 e cujo recolhimento foi
realizado através de DARF no montante de R$ 459.255,41 (e-fls. 02/06).
A Autoridade proferiu o Despacho Decisório Eletrônico no 048934470 (e-fls.
07/08 e 10/11) e, aí, na oportunidade, a respectiva compensação foi homologada parcialmente,
uma vez que, a partir das características do DARF, foram localizados um ou mais pagamentos
parcialmente utilizados para quitação de débitos da contribuinte, de modo que o crédito foi
reconhecido no montante de R$ 9.532,31 e, assim, o valor do saldo disponível foi considerado
inferior ao crédito pretendido e insuficiente para compensação dos débitos informados na
DCOMP, conforme se verifica dos trechos reproduzidos abaixo:
3 – FUNDAMENTAÇÃO, DECISÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL
A análise do direito creditório está limitada ao “crédito original na data de transmissão”
informado no PER/DCOMP, no valor de 459.255,41
Valor do crédito original reconhecido: 9.532,31
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas parcialmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, restando saldo disponível inferior ao
crédito pretendido, insuficiente para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
Características do DARF discriminado no PER/DCOMP
Período de apuração
Código de
receita
Valor total do
DARF
Data da
arrecadação
30/06/2008
9453
459.255,41
13/06/2008
UTILIZAÇÃO
DOS
PAGAMENTOS
ENCONTRADOS
PARA
O
DARF
DISCRIMINADO NO PER/DCOMP
NÚMERO DO PAGAMENTO
4750116581
VALOR ORIGINAL TOTAL
459.255,41
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.100 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909348/2013-82

PROCESSO (PR) / PERDCOMP (PD) / DÉBITO (DB)
Db: cód 9453 PA 30/06/2008
VALOR ORIGINAL UTILIZADO
449.723,10
VALOR ORIGINAL DISPONÍVEL
9.532,31
Diante do exposto, HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 30/04/2013.
PRINCIPAL
MULTA
JUROS
495.885,88
99.177,16
151.757,94
Em 15/04/2013, a AVON COSMÉTICOS LTDA. foi intimada do resultado do
Despacho Decisório Eletrônico no 048934470, conforme se verifica do AR de e-fls. 09, e, na
sequência, entendeu por apresentar, tempestivamente, Manifestação de Inconformidade de e-fls.
12/15 em que suscitou, em síntese, as seguintes alegações:
Das Razões de Inconformidade
Da Comprovação da Existência do Crédito utilizado na Compensação
Na DCTF transmitida referente ao 1° Decêndio de junho de 2008 (PA:
10/06/2008), a Requerente informou no campo relativo ao débito apurado de
IRRF, o valor de R$ 459.255,41, efetivamente devido e recolhido no
período (Doc. 04).
Na mesma DCTF, referente ao 3° Decêndio de junho de 2008 (PA:
30/06/2008), foram declarados, equivocadamente, duas vezes o valor devido
(R$ 449.723,13), totalizando um débito de R$ 899.446,26 (Doc. 05). Além
disso, neste período, a Requerente pagou dois DARFs, um contendo o valor
realmente devido, no montante de R$ 449.723,13 e o segundo com o valor
devido no 1° Decêndio de junho de 2008 e que já havia sido recolhido (R$
459.255,41). Ou seja, a Requerente realizou um pagamento a maior no valor
de R$ 459.255,41.
Como pode ser observado, a base de cálculo de IRRF, sobre os Juros Sobre
Capital Próprios Pagos a Pessoa Jurídica (JCP), é no valor de R$
36.978.854,13, como acusado na DIPJ, referente ao período de 2009 (Doc.
07 - Ficha 45, página 42).
Aplicando-se a alíquota de 15% sobre o valor acima exposto, chegamos ao
valor de R$ 5.546.828,12, apontado na tabela, sendo este o real valor total
do imposto devido durante o ano-calendário de 2008.
Todavia, havido o pagamento a maior (em duplicidade), do período já
acusado, o montante se apresenta no valor de R$ 6.473.359,60, o que, na
realidade, nunca foi devido pela Requerente.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-007.100 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909348/2013-82

Diante disso e considerando a devida confirmação do crédito no montante
de R$ 459.255,41, a compensação realizada por meio da PER/DCOMP n°.
22943.46565.310810.1.7.04-3168.
Com base em tais alegações, a Interessada requereu que a Manifestação de
Inconformidade fosse conhecida e, por conseguinte, julgada procedente, de modo que a
compensação realizada por meio do PER/DCOMP no 22943.46565.310810.1.7.04-3168 deveria
ser homologado.
Os autos foram encaminhados à Autoridade julgadora de 1a instância. E, aí, ao
proferir o Acórdão no 03-87.825 (e-fls. 73/77), a 7a Turma da DRJ/BSB entendeu por julgar a
Manifestação de Inconformidade improcedente e, no caso, acabou não reconhecendo o direito
creditório pleiteado, posto que, tendo em vista que o direito creditório decorria de retenções na
fonte, seria necessária a prova cabal de que a fonte pagadora responsável pelo pagamento teria
arcado com o ônus da retenção a maior ou, ainda, que estaria expressamente autorizada pelo
contribuinte que, efetivamente, sofrera o ônus do imposto, o que não ocorreu no caso em apreço,
daí que, uma vez que não restou comprovada a existência do direito creditório líquido e certo
passível de compensação, a decisão proferida pela autoridade administrativa não deveria ser
reconsiderada, conforme se verifica dos trechos reproduzidos abaixo:
“Voto
[...]
No caso em questão, o direito creditório pleiteado decorre de retenção na fonte de IR,
efetuado no código de receita ‘9453 - Juros sobre Capital Próprio - residentes ou
domiciliados no exterior’. A responsabilidade pelo recolhimento compete à fonte
pagadora e o regime de tributação desta retenção é exclusivo na fonte.
[...]
Assim, a manifestante AVON, fonte pagadora, efetuou a retenção do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica em nome de beneficiário(s), que se trata de pessoa jurídica
residente ou domiciliada no exterior não identificada nos autos.
Por se tratar de imposto de renda retido da fonte (IRRF) pretensamente retido e
recolhido a maior, deve o interessado ainda comprovar que atende aos requisitos
previstos no art. 166 do CTN para que o direito creditório lhe seja reconhecido.
Segundo estabelece o referido artigo, “a restituição de tributos que comportem, por sua
natureza, transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem
prove haver assumido referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro,
estar por este expressamente autorizado a recebê-la”.
No caso de restituição da retenção indevida ou a maior, o art. 18 da Instrução Normativa
RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017 prevê algumas condições para a fonte pagadora
pleitear a devolução da quantia retida indevidamente ou a maior, tais como o estorno,
pela fonte pagadora e pelo beneficiário, dos lançamentos contábeis relativos à referida
retenção e, ainda, da retificação pela fonte pagadora e pelo beneficiário das declarações
já apresentadas à Receita Federal , que tratam da referida retenção, conforme transcrito
a seguir:
[...]
Assim, tratando-se de retenções na fonte é necessária a prova cabal de que a fonte
pagadora responsável pelo pagamento teria arcado com o ônus da retenção a maior, ou,
ainda, que estaria expressamente autorizada pelo contribuinte que efetivamente sofreu o
ônus do imposto.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-007.100 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909348/2013-82

[...]
Não consta nos autos documentação hábil a comprovar que há sujeição passiva direta da
manifestante em relação ao direito discutido ou a possibilidade da interessada agir em
nome da beneficiária.
Dessa forma, a manifestante (fonte pagadora) não poderia pleitear eventual crédito
decorrente de retenção indevida ou a maior, efetuada em nome do beneficiário que
seria, de fato, o detentor do suposto crédito.
Portanto, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e
certo da contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, não há o que
ser reconsiderado na decisão proferida pela autoridade administrativa.”
Em 28/02/2020, a AVON COSMÉTICOS LTDA. foi intimada do resultado do
julgamento do Acórdão no 03-87.825 através de seu Domicílio Tributário Eletrônico – DTE (e-
fls. 80) e, em 10/08/2020, apresentou Recurso Voluntário de e-fls. 83/101 por meio do qual
sustenta, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
Preliminarmente
Da Superficialidade da Instrução Probatória - Da Ofensa ao Princípio da
Verdade Material
Como antecipado, a Fiscalização concluiu pelo deferimento parcial do
crédito, no importe de R$ 9.532,31, uma vez que se baseou,
exclusivamente, nas informações contidas em sistema, sem qualquer
questionamento acerca da natureza da operação realizada pela Recorrente
que, flagrantemente, comprova o indevido recolhimento em duplicidade
do débito de IR/Fonte no importe de R$ 459.255,41.
Nesse sentido, não ficou evidenciado no Despacho Decisório que a
Fiscalização teria procedido a qualquer diligência para apurar a natureza
da operação realizada, de forma que se concluiria pelo recolhimento
indevido do débito IR/Fonte apurado em junho de 2008.
Ainda, como se observa da própria análise superficial realizada pela
Autoridade Fiscal, é possível notar que o documento denominado
“Informações Complementares da Análise de Crédito”, que acompanhou o
Despacho Decisório exarado (vide fls. 10 do processo), não apresenta
qualquer informação da suposta análise de crédito, indicado apenas a
informação “Não existem informações complementares da análise de
crédito para este PER/DCOMP.”.
Ora, no presente caso é evidente a falta de interesse da Administração
Tributária em conhecer a verdade material, pois se limitou a não
homologar a compensação por meio da lacônica justificativa de que o
crédito em tela teria sido utilizado para quitação de suposto débito de
IR/Fonte declarado pela Recorrente.
Com efeito, para que o Fisco Federal pudesse fazer tal afirmação e
desconsiderar o crédito de IR/Fonte apurado, deveria, segundo o que
preceituam os princípios da verdade material e da legalidade, ter
comprovado plenamente, por meios seguros e irrefutáveis, a incorreção.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-007.100 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909348/2013-82

Em ato contínuo, destaca-se a postura adotada pela D. DRJ, que tendo
conhecimento da vasta documentação apresentada em sede de defesa,
optou por desconsiderá-la, bastando-se a alegar que a ora Recorrente não
teria se incumbido de demonstrar o seu direito creditório, tampouco sua
suposta legitimidade para pleitear referido crédito, em alusão ao art. 166
do CTN, fato este completamente irrelevante diante do pagamento
indevido e em duplicidade do débito de IR/Fonte
(ii)
Do Mérito
Da Efetiva Existência do Crédito Utilizado na Compensação
Como esclarecido em sede de defesa, quando da transmissão da DCTF do
respectivo período de junho de 2008, referente ao 1° Decêndio de junho de
2008 (PA: 10/06/2008), a Recorrente informou o débito apurado de
IR/Fonte no valor de R$ 459.255,41, efetivamente recolhido em
13/06/2008 (vide DCTF às fls. 45/48 dos autos e guia DARF às 56 dos
autos).
Contudo, ao apurar o IR/Fonte do 3o Decêndio de junho de 2008
(vencimento em 03/07/2008), a Recorrente, por equívoco, declarou em
conjunto com o IR/Fonte devido de R$ R$ 449.723,13, o valor do
IR/Fonte relacionado ao 1o Decêndio, de R$ 459.255,41, tendo efetuado
esse segundo recolhimento (indevido) na respectiva data de vencimento.
Assim, evidencia-se que, neste segundo momento, a Recorrente efetuou o
recolhimento do IR/Fonte efetivamente devido, no importe de R$
449.723,13, e, por equívoco, um segundo valor de R$ 459.255,41,
relacionado ao IR/Fonte do 1° Decêndio de junho de 2008 e que já havia
sido recolhido (vide comprovante às fls. 56 dos autos), o que originou o
direito creditório pleiteado no presente processo.
Ademais, como pode ser observado ao longo dos autos, as operações que
ocasionaram o equívoco no recolhimento realizado foram os pagamentos
de JCP do período, os quais foram devidamente declarados pela
Recorrente na DIPJ do período, no montante de R$ 36.978.854,13, como
consta da Ficha 45 da respectiva declaração, constante das fls. 66 dos autos
Assim, aplicando-se a alíquota de 15% de IR/Fonte sobre o valor de JCP
efetivamente pago e declarado – de R$ 36.978.854,06 – chega-se no
montante de R$ 5.546.828,12 (R$ 36.978.854,06 x 15% = R$
5.546.828,12), como sendo o correto valor de IR/Fonte apurado naquele
ano-calendário de 2008.
Contudo, em razão do lapso cometido pela Recorrente, de recolhimento
em duplicidade da parcela de IR/Fonte do 1o Decêndio de junho de 2008 (2
x R$ 459.255,41), o valor total de IR/Fonte recolhido para todo aquele
ano-calendário foi de R$ 6.006.083,53, sendo todos esses recolhimentos
comprovados ao longo dos autos, conforme se demonstra da análise das
fls. 53/62 do processo.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-007.100 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909348/2013-82

Por derradeiro, necessário se destacar a total insubsistência da alegação
suscitada pela DRJ em relação à legitimidade da Recorrente em pleitear a
restituição, haja vista não guardar qualquer relação com o fato em debate.
Nesse aspecto, imperioso se afastar qualquer pretensão de (in)observância
do art. 166 do CTN, tal como aduzido pelo acórdão recorrido, uma vez
que, como devidamente comprovado, não se trata, em hipótese alguma, de
“transferência do respectivo encargo financeiro a terceiro”, mas, em
verdade, de pagamento efetuado em duplicidade.
Assim, considerando que a Recorrente demonstrou, de forma exaustiva, o
direito creditório de IR/Fonte ora em análise, oriundo de pagamento a
maior de IR/Fonte, no montante de R$ 459.255,41, tem-se que o r. acórdão
recorrido deve ser reformado, devendo esse E. Colegiado dar provimento
ao presente recurso, com o deferimento do direito creditório e, por
conseguinte, a homologação das compensações declaradas.
Com base em tais alegações, a AVON COSMÉTICOS LTDA. requer que seu
Recurso Voluntário seja julgado procedente a fim de que o Acórdão recorrido seja reformado e,
por conseguinte, o direito creditório seja reconhecido e a compensação seja homologada
integralmente.
Através do Despacho de e-fls. 123, os autos foram encaminhados a este E. CARF
para que o Recurso Voluntário seja apreciado e, posteriormente, foram distribuídos a este Relator
mediante sorteio.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.

1.
Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário

Quanto ao exame do requisito extrínseco da tempestividade, verifico, de plano,
que, em 28/02/2020, a AVON COSMÉTICOS havia sido intimada do resultado do julgamento
Acórdão no 03-87.825 através do seu Domicílio Tributário Eletrônico - DTE, conforme se
verifica do Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de e-fls. 80.
De plano, observe-se que, ao publicar a Portaria RFB no 543, de 20 de março de
2020, a Receita Federal acabou suspendendo os prazos para a prática de atos processuais a partir
de 23/03/2020 a 31/08/2020 em decorrência da pandemia causada pelo Covid-19. Confira-se:
“Portaria RFB no 543, de 20 de março de 2020
(Publicada no DOU de 23/03/2020, seção 1A, página 1)
Estabelece, em caráter temporário, regras para o atendimento presencial nas
unidades de atendimento, e suspende o prazo para prática de atos processuais eos
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-007.100 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909348/2013-82

procedimentos administrativos que especifica, no âmbito da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil (RFB), como medida de proteção para enfrentamento da
emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (Covid-19).
Art. 6o Ficam suspensos os prazos para prática de atos processuais no âmbito da RFB
até 31 de agosto de 2020.(Redação dada pelo(a) Portaria RFB no 4105, de 30 de julho de
2020)”.
Tendo em vista que a ciência ao Acórdão recorrido ocorreu em 28/02/2020 (sexta-
feira), o prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
19721, começou a fluir em 02/03/2020 (segunda-feira), sendo que, em 23/03/2020, e por
deliberação da própria Receita Federal, a contagem do respetivo prazo restou suspensa e
retornou, apenas, em 01/09/2020 (terça-feira), de modo que, antes da suspensão, já haviam
transcorridos 21 (vinte e um) dias e, aí, a partir do retorno da contagem do prazo, restavam 9
(nove) dias para que a contribuinte interpusesse o seu Recurso Voluntário, daí que o prazo fatal
para apresentação do recurso findar-se-ia, portanto, em 09/09/2020 (quarta-feira).
A rigor, veja-se que a Recorrente protocolou seu Recurso Voluntário em
10/08/2020, o que significa dizer, portanto, que o requisito da tempestividade resta preenchido.
Além do mais, o Recurso foi assinado por procurador legalmente habilitado para tanto, de modo
que o requisito da legitimidade também resta preenchido.
Considerando, pois, que o Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo de
30 (trinta) dias previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos
de admissibilidade recursais, devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo e examinar
as alegações meritórias que restaram formuladas pela AVON COSMÉTICOS.

2.
Da Juntada de Documentos em sede Recursal e da Aplicação do Artigo
16, § 4o, alínea “c” do Decreto no 70.235/1972

Verifica-se, inicialmente, que, ao apresentar seu Recuso Voluntário de fls. 67/86,
a AVON COSMÉTICOS LTDA. acabou entendendo por colacionar, aos autos, as fichas do
Registro Declaratório de Investimento Estrangeiro Direito de fls. 118/122.
Pois bem. É verdade que, à luz do artigo 16, §§ 4o e 5o do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972, a prova documental deverá ser apresentada juntamente com a Impugnação, de
modo que o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual restará precluso a
menos que (a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de
força maior, (b) refira-se a fato ou a direito superveniente ou, ainda, (c) destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. In verbis:
“Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)

1 Cf. Decreto no 70.235/1972. Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-007.100 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909348/2013-82

a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)”.
Afirma-se que, no âmbito do processo administrativo fiscal, a regra que deve
predominar é a de que a prova documental deve ser apresentada juntamente com a Impugnação,
exceto se o caso se enquadrar em alguma das hipóteses excepcionais ali constantes. E não
poderia ser diferente pelas seguintes razões: (i) O artigo 3o, inciso III da Lei no 9.784/1999 não
passou a permitir a juntada de provas após a impugnação2 ou depois da apresentação da
manifestação de inconformidade; e (ii) O artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235/72 é norma
cogente e sua aplicação é obrigatória, bem como se trata de norma especial que, a rigor, deve
prevalecer sobre a regra geral prevista no artigo 38 da Lei no 9.784, de 20 de janeiro de 19993, a
qual será aplicada apenas de forma subsidiária, de acordo com o que prescreve o artigo 69 da
referida Lei no 9.784/994.
A Lei prevê a concentração dos atos probatórios em momentos pré-estabelecidos
visando impedir que a sequência ordenada de atos processuais se prolongue por tempo
indeterminado, daí por que o instituto da preclusão passa a ser figura indispensável ao devido
processo legal e, portanto, de modo algum se revela incompatível com o Estado de Direito ou
com o direito de ampla defesa ou, ainda, com a busca pela verdade material5.
Dito isto, observe-se que a questão aqui analisada se enquadra, com perfeição, na
hipótese prevista no artigo 16, § 4o, “c” do Decreto no 70.235/72, haja vista que os documentos
colacionados aos autos pela AVON COSMÉTICOS LTDA. destinam-se a contrapor aos fatos
ou razões que foram levantadas pela Autoridade julgadora a quo quando do julgamento da
Manifestação de Inconformidade.
Neste particular, note-se que esta 2a Turma Ordinária da 3a Câmara tem
sustentando o entendimento de que, à luz do denominado “diálogo das provas”, a prova
documental pode ser apresentada após a Impugnação nos casos em são levantadas novos fatos ou
novas razões trazidas aos autos posteriormente, conforme se verifica do precedente citado
abaixo:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013

2 Cf. Lei no 9.784, de 20 de janeiro de 1999. Art. Art. 3o O administrado tem os seguintes direitos perante a
Administração, sem prejuízo de outros que lhe sejam assegurados: [...] III - formular alegações e apresentar
documentos antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente.
3 Cf. Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da
decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à
matéria objeto do processo.
4 Cf. Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Art. 69. Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se
por lei própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei.
5 LÓPEZ, Maria Teresa Martínez; BIANCHINI, Marcela Cheffer. Aspectos polêmicos sobre o momento da
apresentação da prova no processo administrativo federal.. In: NEDER, Marcos Vinicius; SANTI, Eurico Marcos
Diniz de; FERRAGUT, Maria Rita. (Coords.). São Paulo: Dialética: 2010, p. 37.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-007.100 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909348/2013-82

PROVA
DOCUMENTAL
JUNTADA
APÓS
A
IMPUGNAÇÃO.
ADMISSIBILIDADE.
A admissibilidade dos elementos de prova documental juntados após a impugnação
exige que o caso concreto enquadre-se numa das situações excludentes previstas no § 4o
do artigo 16 do Decreto no 70.235/72.
No presente caso, há fatos/razões trazidas aos autos pela própria DRJ quando esta
fundamenta sua decisão na insuficiência dos argumentos suscitados na manifestação de
inconformidade para justificar a inexistência do débito de estimativa anteriormente
quitado. Trata-se, em verdade, do chamado "diálogo das provas" corriqueiramente
suscitado neste Colegiado.
[...]
(Processo no 10425.900074/2015-03. Acórdão no 1302-006.063. Conselheiro Relator
Paulo Henrique Figueiredo Silva. Sessão de 09/12/2021)”.
A título de complementação, acrescente-se, ainda, que a 1a Turma da Câmara
Superior deste E. CARF também tem sustentado o entendimento de que não há óbice para
apresentação de provas após a apresentação da Impugnação nas hipóteses em que os
documentos estejam no contexto da discussão da matéria em litigo. Confira-se:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo
no
10835.901327/2009-88.
Acórdão
no
9101-003.927.
Sessão
de
04/12/2018)”.
Considerando, pois, que a situação concreta se encaixa, com perfeição, na
hipótese prevista no artigo 16, § 4o, alínea “c” do Decreto no 70.235/72, entende-se por conhecer
das fichas do Registro Declaratório de Investimento Estrangeiro Direito de fls. 118/122, já que se
tratam de documentos que estão no contexto da discussão e, portanto, não representam qualquer
inovação.

3.
Da Análise da Alegação Preliminar de Nulidade do Despacho Decisório
por violação ao Princípio da Verdade Material

Em sede de alegações preliminares, a Recorrente sustenta, de plano, que o
Despacho decisório encontra-se eivado de nulidade “em razão da superficialidade da busca das
informações necessárias para a sua adequada decisão, o que fere o princípio da verdade
material”.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-007.100 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909348/2013-82

No entendimento da Recorrente, a Fiscalização concluiu pelo deferimento parcial
do crédito no montante de R$ 9.532,31, uma vez que se baseou, exclusivamente, nas
informações contidas no Sistema e, no caso, não efetuou qualquer questionamento acerca da
natureza da operação realizada entre a contribuinte que, de forma flagrante, comprova o indevido
recolhimento em duplicidade do débito de IR Fonte no valor de R$ 459.225,41, de sorte que, ao
proferir o Despacho Decisório no 048934470 (e-fls. 07/08 e 10/11), não restou claro que a
Autoridade realizou qualquer diligência para apurar a natureza da operação realizada, porque, do
contrário, concluiria pelo recolhimento indevido do IR Fonte apurado em junho de 2008.
Além do mais, a Recorrente sustenta que, de acordo com a análise superficial
realizada pela Autoridade fiscal, é possível notar que o documento denominado “Informações
Complementares da Análise do Crédito” o qual, a rigor, integra o Despacho Decisório, não
apresenta qualquer informação quanto a suposta análise do crédito e, no caso, indica, apenas, que
“não existem informações complementares da análise de crédito para este PER/DCOMP”.
Por isso mesmo, a Recorrente assevera que a falta da busca da verdade material
acaba ferindo a motivação do ato, já que, no caso, não se consegue identificar a causa do ato
administrativo e a legalidade, porquanto não há como se aplicar a Lei se os fatos são incertos, de
sorte que, no final, o Despacho Decisório é inválido e, portanto, deve ser desconstituído por este
E. CARF.
Pois bem. De início, registre-se que, no âmbito do Processo Administrativo Fiscal,
a Autoridade fiscal tem o dever de buscar a verdade material em razão de estar vinculada à
legalidade, já que é a partir da verdade material que os fatos e provas são valorados.
Nas palavras de Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa Martínez López6,
“Em decorrência do princípio da legalidade, a autoridade administrativa tem o dever de
buscar a verdade material. O processo fiscal tem por finalidade garantir a legalidade da
apuração da ocorrência do fato gerador e a constituição do crédito tributário, devendo o
julgador pesquisar exaustivamente se, de fato, ocorreu a hipótese abstratamente prevista
na norma e, em caso de impugnação do contribuinte, verificar aquilo que é realmente
verdade, independente do alegado e provado (...).
[...].”
Mas, é de se reconhecer, de logo, que a verdade material envolve não apenas o
dever de investigação por parte da Autoridade como, também, o dever de colaboração por parte
do sujeito passivo.
De acordo com as lições de James Marins7,
“As faculdades fiscalizatórias da Administração tributária devem ser utilizadas para o
desvelamento da verdade material e seu resultado deve ser reproduzido fielmente no
bojo do procedimento e do Processo Administrativo. O dever de investigação da
Administração e o dever de colaboração por parte do particular têm por finalidade
propiciar a aproximação da atividade formalizadora com a realidade dos
acontecimentos.”(grifei).

6 NEDER, Marcos Vinicius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não
paginado.
7 MARINS, Jams. Direito Processual Tributário Brasileiro: Administrativo e Judicial. 14. ed. rev. e atual. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2021, Não-paginado.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-007.100 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909348/2013-82

Ora, ainda que o princípio da verdade material exija que a Autoridade busque as
provas necessárias para o deslinde dos casos, verifica-se que os contribuintes têm, também, a
obrigação de colaborar para que a realidade dos fatos venha a prevalecer. Ou seja, a verdade
material é composta pelo dever de investigação da Administração somado ao dever de
colaboração por parte do particular, que, unidos, propiciam a aproximação da atividade
administrativa com a realidade dos fatos.
Aliás, confira-se que essa linha de entendimento encontra amparo na própria
jurisprudência deste Tribunal, conforme se verifica dos precedentes citados a seguir:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/07/2006
PRINCIPIO DA VERDADE MATERIAL. DEVER DE COLABORAÇÃO DE
AMBOS OS LITIGANTES. FALTA DE APRESENTAÇÃO PELO SUJEITO
PASSIVO DE DOCUMENTO QUE AFIRMA POSSUIR E QUE SERIA
FUNDAMENTAL PARA A SOLUÇÃO DA CONTENDA. PRESUNÇÃO DE
VERACIDADE DA ACUSAÇÃO DO FISCO.
O principio da verdade material exige o dever de colaboração tanto do fisco, quanto do
sujeito passivo. Se esse afirma que possui prova que afastaria a pretensão da auditoria e
não a apresenta, reputa-se como verdadeira a acusação fundada na inexistência da prova
não exibida.
(Processo no 35381.000621/2007-15. Acórdão no 2401-00.618. Sessão de 20/08/2009).
***
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2006
[...]
VERDADE MATERIAL. INVESTIGAÇÃO. COLABORAÇÃO.
A verdade material é composta pelo dever de investigação da Administração somado ao
dever de colaboração por parte do particular, unidos na finalidade de propiciar a
aproximação da atividade formalizadora com a realidade dos acontecimentos.
(Processo
no
10880.915068/2009-27.
Acórdão
no
3401-005.468.
Sessão
de
26/11/2018).”
Acrescente-se, ainda, que, se é certo que o Processo Administrativo Fiscal é
regido pelo Princípio da Verdade Material, também é certo que a Autoridade não poderá
substituir os sujeitos da relação e invocar, para si, a responsabilidade no que diz com a produção
probatória, quer seja porque o sujeito passivo deixou completamente de fazê-lo, quer seja porque
o fez de forma extemporânea ou, ainda, insuficiente, porque, como bem sabido, cabe ao próprio
interessado comprovar os fatos que tenha sido objeto de suas alegações e, principalmente, nos
casos que têm por objeto o reconhecimento de direito creditório pleiteado e, por conseguinte, a
suposta homologação da respectiva compensação.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-007.100 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909348/2013-82

De fato, o sujeito passivo tem o ônus de comprovar a veracidade de suas
alegações, nos termos do artigo 373, inciso I, da Lei no 13.105, de 16 de março 2015 – Código de
Processo Civil, o qual deve ser aplicado, aqui, de forma subsidiária8. In verbis:
“Lei no 13.105, de 16 de março de 2015
Capítulo XII – Das Provas
Seção I - Disposições Gerais
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.”
No mesmo sentido, o artigo 36 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, o qual
regula o Processo Administrativo fiscal no âmbito da Administração Pública Federal, preceitua
que caberá ao interessado a comprovação dos fatos que tenha alegado. É ver-se:
“Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.”
Nesse contexto, reconheça-se que o ônus da prova quanto ao direito creditório
pleiteado é, na verdade, do próprio contribuinte que, a propósito, deve colacionar, aos autos,
elementos comprobatórios suficientes que atestem, com precisão, a veracidade das suas
alegações, já que a Autoridade não poderá substituí-lo e invocar, para si, a responsabilidade no
que diz com a produção probatória.
Além do mais, atente-se que é dever do próprio contribuinte atestar a liquidez e
certeza do direito creditório para que a sua respectiva compensação seja homologada, nos termos
do que determina o artigo 170 do CTN9.
Por essas razões, entende-se por não acolher a alegação de nulidade do Despacho
Decisório no 048934470 em decorrência da suposta superficialidade da instrução probatória e da
ofensa ao Princípio da Verdade Material.
Com efeito, rejeito a alegação preliminar de nulidade tal qual formulada.

4.
Da Nulidade suscitada, de ofício, do Acórdão recorrido em decorrência
da violação à ampla defesa e da aplicação do Artigo 59, § 3o do Decreto
no 70.235/72

8 Cf. Lei no 13.105/2015. Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.
9 Cf. Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1996. Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou
cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários
com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-007.100 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909348/2013-82

Conforme relatado, a Autoridade entendeu por homologar a compensação
parcialmente, uma vez que, a partir das características do DARF, foram localizados um ou mais
pagamentos que haviam sido utilizados para quitação de débitos da contribuinte, de sorte que,
no caso, o crédito foi reconhecido no montante de R$ 9.532,31, e não no montante de R$
459,255,41, conforme se verifica dos trechos reproduzidos abaixo:
“3 – FUNDAMENTAÇÃO, DECISÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL
[...]
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas parcialmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, restando saldo disponível inferior ao
crédito pretendido, insuficiente para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
[...].”
A partir da análise do referido Despacho Decisório Eletrônico no 048934470 (e-
fls. 07/08 e 10/11), é possível observar que, em nenhum momento, a Autoridade mencionou a
suposta capacidade postulatória da contribuinte ou a aplicação do artigo 166 do Código
Tributário Nacional, entretanto, ao proferir o Acórdão no 03-87.825 (e-fls. 73/77), a 7a Turma da
DRJ/BSB acabou se manifestando no sentido de que, por analogia ao artigo 166 do CTN, a
Administração admitiu, também, que o responsável postulasse a restituição do indébito, sendo
que, para tanto, deveria comprovar que assumiu o ônus financeiro correspondente.
Em outras palavras, e segundo a Autoridade julgadora a quo, ambos, fonte
pagadora e o beneficiário do rendimento, teriam legitimidade para solicitar a restituição de
imposto retido indevidamente, sendo que, para que a fonte pudesse efetivar o respectivo pedido,
deveria demonstrar que, juntamente com o beneficiário do rendimento, estornaram os
lançamentos contábeis relativos à retenção indevida ou a maior. Veja-se:
“Voto
[...]
Deve ser considerado, ainda, que na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é
retido pela fonte pagadora que entrega o valor já líquido ao beneficiário. Neste regime, a
fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em que surge a
obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora, embora quem
arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
Assim, a manifestante AVON, fonte pagadora, efetuou a retenção do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica em nome de beneficiário(s), que se trata de pessoa jurídica
residente ou domiciliada no exterior não identificada nos autos.
Por se tratar de imposto de renda retido da fonte (IRRF) pretensamente retido e
recolhido a maior, deve o interessado ainda comprovar que atende aos requisitos
previstos no art. 166 do CTN para que o direito creditório lhe seja reconhecido.
Segundo estabelece o referido artigo, “a restituição de tributos que comportem, por sua
natureza, transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem
prove haver assumido referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar
por este expressamente autorizado a recebê-la”.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-007.100 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909348/2013-82

No caso de restituição da retenção indevida ou a maior, o art. 18 da Instrução Normativa
RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017 prevê algumas condições para a fonte pagadora
pleitear a devolução da quantia retida indevidamente ou a maior, tais como o estorno,
pela fonte pagadora e pelo beneficiário, dos lançamentos contábeis relativos à referida
retenção e, ainda, da retificação pela fonte pagadora e pelo beneficário das declarações
já apresentadas à Receita Federal , que tratam da referida retenção, conforme transcrito
a seguir:
[...]
Assim, tratando-se de retenções na fonte é necessária a prova cabal de que a fonte
pagadora responsável pelo pagamento teria arcado com o ônus da retenção a maior, ou,
ainda, que estaria expressamente autorizada pelo contribuinte que efetivamente sofreu o
ônus do imposto.”
E tanto é assim que, em sede recursal, a própria AVON COSMÉTICOS
LTDA. dispôs, em síntese, que a alegação sustentada pela DRJ em relação à sua legitimidade
para pleitear a restituição é totalmente insubsistente, já que não guarda qualquer relação com os
fatos em debate, conforme se verifica dos trechos transcritos abaixo (e-fls. 100):
“III.2 – Do Mérito – Da Efetiva Existência do Crédito Tributário Utilizado na
Compensação
40. Por derradeiro, necessário se destacar a total insubsistência da alegação suscitada
pela DRJ em relação à legitimidade da Recorrente em pleitear a restituição, haja vista
não guardar qualquer relação com o fato em debate.
41. Nesse aspecto, imperioso se afastar qualquer pretensão de (in)observância do art.
166 do CTN, tal como aduzido pelo acórdão recorrido, uma vez que, como devidamente
comprovado, não se trata, em hipótese alguma, de “transferência do respectivo encargo
financeiro a terceiro”, mas, em verdade, de pagamento efetuado em duplicidade”.
No caso, entende-se, de ofício, que, ao proferir o Acórdão no 03-87.825, a 7a
Turma da DRJ/BSB acabou inovando em relação aos critérios e fundamentos que foram fixados
por ocasião da emissão do Despacho Decisório e que, a rigor, lastrearam o indeferimento integral
da homologação da compensação, de modo que, ao fazê-lo, acabou cerceando o direito de defesa
da contribuinte e desrespeitando a garantia à ampla defesa, que, no âmbito do processo
administrativo fiscal, é garantido pela Constituição Federal.
Pois bem. Registre-se, de plano, que o artigo 59 do Decreto no 70.235/72
prescreve duas hipóteses de nulidade dos atos jurídicos administrativos. Confira-se:
“Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.”
Pelo que se observa, enquanto a regra constante do inciso I se refere a pressuposto
subjetivo (agente competente) de atos processuais (atos, termos, despachos e decisões), a regra
insculpida no inciso II atende a pressuposto processual de ato decisório, porquanto a obediência
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-007.100 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909348/2013-82

ao princípio constitucional da ampla defesa é mandatória em todo o processo administrativo
fiscal.
O que nos interessa efetivamente para o deslinde da questão que ora se analisa é
verificar que o inciso II cuida da nulidade decorrente do cerceamento do direito de defesa, que,
no âmbito do processo administrativo fiscal, é garantido pela Constituição Federal, sendo essa a
razão pela qual as decisões administrativas devem ser, sempre, proferidas em respeito aos
princípios do contraditório e ampla defesa, sob pena de que sejam consideradas nulas.
Nas palavras de Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa Martínez López10 se
manifestam:
“O inciso II cuida, ainda, da nulidade decorrente de cerceamento do direito de defesa
que, no processo administrativo fiscal, é garantido pela Constituição Federal. Daí as
decisões administrativas devem ser emitidas sempre em respeito aos princípios do
contraditório e da ampla defesa sob pena de serem consideradas nulas pela falta de
elemento essencial à sua formação. Da mesma forma, a omissão de requisitos essenciais
enseja a nulidade do lançamento quando cercearem o direito de defesa do contribuinte.”
Nesse contexto, confira-se que esta 2a Turma Ordinária da 3a Câmara tem
sustentado o entendimento de que, nas hipóteses em que a Autoridade julgadora revisora inova
quanto aos fundamentos de fato e de direito em relação aos quais restaram perfilhados pela
Unidade de Origem quando da elaboração do Despacho Decisório, o desrespeito à garantia da
ampla defesa restará evidente e, aí, a nulidade deve ser reconhecida, a não ser que seja superada
nos termos do referido artigo 59, § 3o do Decreto no 70.235/72. É ver-se:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - (IRPJ)
Ano-calendário: 2011
PROCESSUAL - NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO – INOVAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DE DIREITO E DE FATO - SUPERAÇÃO
Constatada a inovação dos fundamentos de direito e de fato utilizados pelo acórdão
recorrido em relação ao despacho decisório proferido pela Unidade de Origem,
evidencia-se o desrespeito à garantia da ampla defesa, impondo-se o reconhecimento de
sua nulidade, superável, todavia, a partir dos preceitos do art. 59, § 3o, do Decreto
70.235/72.
(Processo no 10880.924303/2018-42. Acórdão no 1302-004.167. Conselheiro Relator
Gustavo Guimarães da Fonseca. Sessão de 13/11/2019)”.
Saliente-se que a referida nulidade poderia ser superada se, ao final, este
Colegiado entendesse pelo provimento do Recurso Voluntário, conforme estipula o artigo 59, §
3o do referido Decreto no 70.235/72. In verbis:
“Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972
Art. 59. São nulos:
[...]

10 NEDER, Marcos Vinicius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não
paginado.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-007.100 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909348/2013-82

§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).” (grifei).
Observe-se que o artigo 59, § 3o do Decreto no 70.235/1972 determina que,
quando o julgador puder decidir do mérito a favor da parte a quem aproveite a declaração da
nulidade, não pronunciará a nulidade e nem fará suprir a falta, de sorte que, tratando-se de
medida de economia processual, evita-se, portanto, as idas e vindas do Processo Administrativo,
cujo desfecho, favorável ao contribuinte já é previamente conhecido pelo julgador. Assim, ao
invés de declarar a nulidade do ato, a Autoridade pode decidir, diretamente, o mérito da lide a
favor do contribuinte, já que o processo não deve ser extremamente formal, mas, sim, propiciar
aos interessados o atendimento de sua finalidade11.
De toda sorte, se, por acaso, este Colegiado entender pelo provimento do Recurso
Voluntário, supera-se a referida nulidade e passa-se, então, a analisar as razões meritórias que
foram formuladas pela Recorrente em sede recursal, de acordo com o que determina o artigo 59,
§ 3o do Decreto no 70.235/72.

5.
Da Análise das Alegações de Mérito relativas ao Direito Creditório
pleiteado

Em suas alegações de mérito, a AVON COSMÉTICOS sustenta, de início, que,
quando da transmissão da DCTF do respectivo período de junho de 2008 referente ao 1°
Decêndio de junho de 2008, o qual diz respeito ao período de apuração de 10/06/2008, informou
o débito apurado de IR/FONTE no valor de R$ 459.255,41, que, a rigor, foi efetivamente
recolhido em 13/06/2008. E, aí, ao apurar o IR/Fonte do 3o Decêndio de junho de 2008 com
vencimento em 03/07/2008, acabou declarando, de forma equivocada, e em conjunto com o IR/Fonte
devido de R$ R$ 449.723,13, o valor do IR/Fonte relacionado ao 1o Decêndio, no montante de R$
459.255,41, sendo que esse segundo recolhimento indevido foi realizado na respectiva data de
vencimento.
Assim, e de acordo com a Recorrente, resta evidente que, nesse segundo momento,
acabou efetuando o recolhimento do IR/Fonte efetivamente devido, no importe de R$ 449.723,13,
e, por equívoco, um segundo valor de R$ 459.255,41, relacionado ao IR/Fonte do 1° Decêndio
de junho de 2008 e que já havia sido recolhido, o que acabou originando o direito creditório
pleiteado no presente processo.
Além do mais, a Recorrente aduz, ainda, que as operações que ocasionaram o
equívoco no recolhimento realizado tem por objeto os pagamentos de JCP do período, os quais
foram devidamente declarados na DIPJ do período, no montante de R$ 36.978.854,13, de acordo
com o que consta da Ficha 45 da respectiva declaração, de modo que, aplicando-se a alíquota de

11 NEDER, Marcos Vinicius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não
paginado.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-007.100 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909348/2013-82

15% de IR/Fonte sobre o valor de JCP efetivamente pago e declarado, chega-se ao montante de
R$ 5.546.828,12 (R$ 36.978.854,06 x 15% = R$ 5.546.828,12), que, a rigor, refere-se ao valor
correto de IR/Fonte apurado naquele ano-calendário de 2008.
Contudo, e em razão do lapso cometido, a Recorrente assevera que, quanto ao
recolhimento em duplicidade da parcela de IR/Fonte do 1o Decêndio de junho de 2008 (2 x R$
459.255,41), o valor total de IR/Fonte recolhido para todo aquele ano-calendário foi de R$
6.006.083,53, cujos recolhimentos foram devidamente comprovados, do que se conclui que a
DCOMP discutida no presente processo é perfeitamente legítima, uma vez que o montante
compensado corresponde efetivamente ao valor de IR/Fonte recolhido a maior.
Pois bem. De plano, reconheça-se que a discussão posta nos autos gira em torno
do direito creditório no valor original de R$ 459.255,41 que, segundo a Recorrente, decorreu de
um pagamento em duplicidade de débito de IR/Fonte no aludido valor de R$ 459.255,41, o qual,
a propósito, foi realizado, inicialmente, no 1o decêndio de junho de 2008 e, por equívoco, no 3o
decêndio de junho de 2008 quando da apuração do tributo incidente sobre valores de Juros sobre
Capital Próprio (“JCP”) pagos no período.
De acordo com a análise do Despacho Decisório no 048934470 (e-fls. 07/08 e
10/11), a compensação foi homologada parcialmente, uma vez que, a partir das características do
DARF, foram localizados um ou mais pagamentos parcialmente utilizados para quitação de
débitos da contribuinte, de modo que o crédito foi reconhecido no montante de R$ 9.532,31.
Confira-se:
“3 – FUNDAMENTAÇÃO, DECISÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL
A análise do direito creditório está limitada ao “crédito original na data de transmissão”
informado no PER/DCOMP, no valor de 459.255,41
Valor do crédito original reconhecido: 9.532,31
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas parcialmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, restando saldo disponível inferior ao
crédito pretendido, insuficiente para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
Características do DARF discriminado no PER/DCOMP
Período de apuração
Código de
receita
Valor total do
DARF
Data da
arrecadação
30/06/2008
9453
459.255,41
13/06/2008
UTILIZAÇÃO
DOS
PAGAMENTOS
ENCONTRADOS
PARA
O
DARF
DISCRIMINADO NO PER/DCOMP
NÚMERO DO PAGAMENTO
4750116581
VALOR ORIGINAL TOTAL
459.255,41
PROCESSO (PR) / PERDCOMP (PD) / DÉBITO (DB)
Db: cód 9453 PA 30/06/2008
VALOR ORIGINAL UTILIZADO
449.723,10
VALOR ORIGINAL DISPONÍVEL
9.532,31
Diante do exposto, HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada.”
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1302-007.100 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909348/2013-82

Na tentativa de corroborar o equívoco na apuração do IRRF, a Recorrente indica
que, na Ficha 45 da DIPJ do período (fls. 66), consta a informação de que os JCPs pagos no
período totalizam o montante de R$ 36.978.854,13:

E, aí, sobre tal rendimento, teria incidido IRRF total no montante de R$
5.546.828,12 (R$ 36.978.854,06 x 15% = R$ 5.546.828,12), sendo que, em razão do lapso
cometido quanto ao recolhimento em duplicidade da parcela de IR/Fonte do 1o Decêndio de
junho de 2008 (2 x R$ 459.255,41), o valor total de IR/Fonte recolhido para todo aquele ano-
calendário foi de R$ 6.006.083,53, cujos recolhimentos foram devidamente comprovados,
conforme se demonstra da análise das fls. 53/62 do processo:

De fato, entende-se que os referidos documentos fiscais corroboram a existência
de um potencial pagamento indevido ou a maior.
Somando-se a isso, note-se que, através da cópia do Registro Declaratório de
Investimento Estrangeiro Direto (“RDE”) o qual foi apresentado perante o Banco Central do
Brasil (“BACEN”) em que constam as informações de seus investidores no exterior, a
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1302-007.100 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909348/2013-82

Recorrente demonstra que, realmente, o valor de JCP líquido remetido no ano de 2008, no total
de R$ 31.432.025,97, que, aliás, coincide com o pagamento bruto informado de R$
36.978.854,08, foi considerado para fins de recolhimento do IRRF do período e que,
consequentemente, realizou o pagamento em duplicidade de R$ 459.255,51:

Nesse contexto, vale destacar, por oportuno, que, a despeito de ter apontado que,
ao julgar a Impugnação, a 7a Turma da DRJ/BSB teria inovado quanto aos fundamentos de
direito e de fato ao sustentar que, por analogia ao artigo 166 do CTN, a Administração admitiu,
também, que o responsável postulasse a restituição do indébito, sendo que, para tanto, deveria
comprovar que assumiu o ônus financeiro correspondente, entende-se por registrar, aqui,
algumas considerações acerca da aplicação do artigo 166 do Código Tributário Nacional aos
casos atinentes à retenção indevida de IRRF.
Confira-se, então, o que dispõe o referido artigo 166 do Código Tributário
Nacional:
“Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
Seção III – Do Pagamento Indevido
Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do
respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o
referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente
autorizado a recebê-la.”
Os tributos que comportam, por sua natureza, transferência do respectivo
encargo financeiro são somente aqueles tributos em relação aos quais a própria lei estabeleça
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1302-007.100 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909348/2013-82

dita transferência. Em casos tais, aplica-se, portanto, a regra do art. 166 do CTN, pois a natureza
a que o dispositivo legal se reporta só pode ser a natureza jurídica, que é aquela determinada pela
lei correspondente, e não por meras circunstâncias econômicas que podem estar, ou não,
presentes, sem que se disponha de um critério seguro para saber quando ocorreu, ou não, a
respectiva transferência.
De acordo com as lições de Sacha Calmon Navarro Coêlho12,
“Quando o Código Tributário Nacional se refere a tributos que, pela sua própria
natureza, comportam a transferência do respectivo encargo financeiro, está se referindo
a tributos que, pela sua constituição jurídica, são feitos para obrigatoriamente repercutir,
casos do IPI e do ICMS, entre nós, idealizados para serem transferidos ao consumidor
final. A natureza a que se refere o artigo é jurídica. A transferência é juridicamente
possibilitada.
A abrangência do art. 166, portanto, é limitada, e não ampla. Sendo assim, é possível,
pela análise dos documentos fiscais e pela escrita contábil das empresas, verificar a
transferência formal do encargo financeiro do tributo. O Código Tributário Nacional
está rigorosamente correto. Não seria ético, nem justo, devolver o tributo indevido a
quem não o suportou. Seria enriquecimento sem causa. Por isso mesmo, exige a prova
de não-repercussão, ou então a autorização do contribuinte de fato, o que suportou o
encargo, para operar a devolução ao contribuinte de jure, o sujeito passivo da relação
jurídico-tributária.
[...]
Mas nos tributos que não são juridicamente construídos para repercutir, por isso que
inexistem mecanismos comprovadores da inclusão do tributo nos documentos legais, é
impossível comprovar o repasse (prova diabólica). Aqui, a repercussão é econômica,
plausível, possível, mas juridicamente incomprovável (...). O erro está em afirmar que
uns tributos comportam, e outros não, a possibilidade de transferência. Todos
comportam! O certo é distinguir repercussão econômica e repercussão jurídica. Tributos
que repercutem economicamente mas não são, pela sua natureza, construídos
juridicamente para repercutir, estão livres da exigência do art. 166 do CTN”.
A título de informação, acrescente-se, ainda, que, quando do julgamento do
EREsp no 1.318.163/PR, o Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou o entendimento no sentido
de que o artigo 166 do Código Tributário Nacional não se aplica aos tributos chamados diretos e,
sobretudo, em relação às discussões que envolvem o IRRF. É ver-se:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COTEJO
REALIZADO. SIMILITUDE FÁTICA COMPROVADA. IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 45, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO CTN. ILEGITIMIDADE ATIVA DO SUJEITO PASSIVO DA
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 166
DO CTN.
1. A divergência traçada nestes autos envolve questão relacionada à legitimidade do
sujeito passivo de obrigação tributária acessória (na hipótese, pessoa jurídica de direito
privado) para requerer a restituição de indébito tributário resultante de pagamento de
imposto de renda retido e recolhido a maior quando em cumprimento do art. 45,
parágrafo único, do CTN.

12 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro.Prescrição e Decadência no Direito Tributário Brasileiro, em RDT no 71.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1302-007.100 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909348/2013-82

2. O acórdão embargado decidiu que: "A repetição de indébito tributário pode ser
postulada pelo sujeito passivo que pagou, ou seja, que arcou efetivamente com ônus
financeiro da exação.
Inteligência dos arts. 121 e 165 do CTN"; "A empresa que é a fonte pagadora não tem
legitimidade ativa para postular repetição de indébito de imposto de renda que foi retido
quando do pagamento para a empresa contribuinte. Isso porque a obrigação legal
imposta pelo art. 45, parágrafo único, do CTN é a de proceder a retenção e o repasse ao
fisco do imposto de renda devido pelo contribuinte"; "Não há propriamente pagamento
por parte da responsável tributária, uma vez que o ônus econômico da exação é
assumido direta e exclusivamente pelo contribuinte que realizou o fato gerador
correspondente, cabendo a esse, tão somente, o direito à restituição"; e "Conforme
assentado pelo acórdão recorrido, a alegada autorização outorgada pela contribuinte
substituída, quando muito, possibilitaria a recorrente ingressar com a demanda em nome
da contribuinte substituída, na qualidade de mandatária, mas não em nome próprio (art.
6o do CPC)".
3. Já nos acórdãos indicados como paradigmas, entendeu-se, respectivamente, que: "É
pacífica a jurisprudência do STJ quanto à legitimidade da empresa, na condição de
responsável pelo recolhimento do tributo, para propor ação visando a repetição do
indébito"; "O art. 35 da lei 7.713/1988 atribui a empresa a retenção do tributo em
análise, fato que a transforma em responsável pelo pagamento do imposto, conforme
dicção do par. único do art. 45, combinado com o art. 121, II, ambos do CTN, dessa
forma, a recorrente possui legitimidade para impetrar mandado de segurança"; e "Como
o sujeito passivo pode ser responsável ou contribuinte, concluiu-se que está o sujeito
passivo legitimado para o indébito".
4. A divergência, portanto, é evidente e deve ser resolvida adotando-se o entendimento
firmado no acórdão embargado no sentido de que o sujeito responsável pela obrigação
de fazer consistente na retenção e recolhimento do imposto de renda não tem
legitimidade ad causam para pleitear a restituição de valores eventualmente pagos a
maior por ocasião do cumprimento de referida incumbência normativa.
5. Registre-se que a hipótese dos autos - que trata de obrigação tributária acessória, nos
termos do art. 113, § 2o, do CTN - em nada se confunde com aquela disciplinada no art.
128, também do CTN.
Existe diferença entre a sujeição passiva de uma obrigação tributária acessória - cujo
objeto corresponde a um fazer ou não fazer no interesse da arrecadação - e a sujeição
passiva de uma obrigação tributária principal - cujo objeto corresponde ao pagamento
de tributo ou penalidade pecuniária.
6. É certo que, em atenção ao art. 128 do CTN, a responsabilidade pelo pagamento do
tributo pode ser atribuída a um sujeito que deixa de cumprir com sua obrigação
tributária acessória, no caso, o encargo de reter e recolher ao fisco a importância devida
por alguém que se encontra no polo passivo de uma obrigação principal. E realmente é o
que se tem no comando constante do art. 45, parágrafo único, do CTN.
7. A leitura que se faz desse parágrafo único é a seguinte: (i) Com suporte no art. 133, §
2o, do CTN, determinado sujeito pode ser incumbido, pela legislação tributária, de reter
e recolher um tributo, mesmo não fazendo parte da relação jurídico-tributária principal
na qualidade de contribuinte ou responsável; (ii) Com suporte no art. 128 do CTN,
determinado sujeito de obrigação tributária acessória (fonte pagadora da renda ou
proventos tributáveis) pode ser incluído numa relação jurídico-tributária principal como
responsável pelo pagamento do tributo, caso o recolhimento e a retenção que lhe cabiam
não tenham sido efetivados.
8. Registre-se que a hipótese dos autos amolda-se apenas à primeira situação, ou seja, o
sujeito passivo da obrigação tributária acessória cujo objeto consistiu na retenção e
recolhimento do imposto de renda não faz parte da obrigação tributária principal
consistente no dever de pagar referido imposto, já que esse foi devidamente recolhido,
inclusive a maior.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1302-007.100 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909348/2013-82

9. A legitimidade processual ad causam para restituição de indébito tributário deve levar
em consideração, em circunstâncias como a que se analisa, os sujeitos da relação
jurídico-material tributária principal, cujo objeto corresponde ao pagamento de tributo
ou penalidade pecuniária dela decorrente, o que não é o caso dos autos.
10. É certo que alguns precedentes desta Corte Superior têm reconhecido a legitimidade
do sujeito passivo da obrigação tributária acessória - cujo objeto consiste na retenção e
recolhimento de impostos e contribuições - especificamente no campo dos chamados
"tributos indiretos", e mais especificamente ainda: somente quando houver
comprovação de que não houve repercussão do ônus financeiro a terceira pessoa,
comumente intitulada de sujeito passivo de fato, nos termos do art. 166 do CTN ("Art.
166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do
respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o
referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente
autorizado a recebê-la"): AgRg no REsp 1.573.939/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe 14/3/2016; (AgRg no AREsp 624.100/MG, Rel.
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 15/2/2016).
11. Destaque-se, no entanto, que o imposto de renda não se inclui dentre aqueles que se
enquadram como "tributos indiretos" a exigir qualquer análise quanto ao art. 166 do
CTN, sendo desnecessário tecer mais comentários a respeito de referidos precedentes.
12. Por fim, o fato de haver ou não autorização pelo sujeito passivo da relação jurídico-
tributária concedida à ora embargante, quando muito, possibilitaria que ela ingressasse
com a demanda em nome da contribuinte substituída na qualidade de mandatária, mas
não em nome próprio, pois, como se disse, a hipótese dos autos não diz respeito a
tributo indireto a exigir a aplicação do art. 166 do CTN.
13. Embargos de divergência a que se negam provimento.
(EREsp n. 1.318.163/PR, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em
14/6/2017, DJe de 15/12/2017).”
Observe-se, pois, que o entendimento exarado no EREsp no 1.318.163/PR
confirma que a legitimidade para realizar o Pedido de Restituição e/ou Compensação é do
beneficiário do pagamento e que, portanto, em casos tais, as considerações acerca da aplicação
do artigo 166 do Código Tributário Nacional não são pertinentes.
Inclusive, destaque-se que, ao proferir o Acórdão no 1302-004.820, esta 2a Turma
Ordinária da 3a Câmara acabou adotando o entendimento fixado no EREsp no 1.318.163/PR, de
sorte que, na ocasião, a Turma concluiu que o contribuinte que pratica o fato gerador do IRRF
tem direito à repetição do indébito nas hipóteses em que comprova o recolhimento indevido, não
se aplicado, portanto, o artigo 166 do CTN, que, a rigor, deveria ser aplicado, apenas, em relação
aos tributos que comportam, por sua natureza, a transferência do encargo a terceiros. Confira-se:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 03/08/2005, 04/08/2005, 28/09/2005, 19/10/2005, 20/10/2005,
12/12/2005, 05/01/2006, 31/01/2006, 01/02/2006, 20/02/2006, 20/04/2006, 12/06/2006,
19/07/2006, 04/08/2006, 15/09/2006, 09/10/2006, 18/10/2006, 27/10/2006, 02/02/2007,
07/02/2007, 23/12/2008
IRRF REMESSA AO EXTERIOR. ARTIGO 166 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL. INAPLICABILIDADE
Não há que se falar em incidência de IRRF nos casos de remessa ao exterior de valores
para aquisição de softwares para revenda. Sendo comprovado o recolhimento indevido,
tem direito à repetição do indébito o contribuinte que praticou o fato gerador do tributo,
sendo, nestes casos, inaplicável o preceito do artigo 166 do Código Tributário Nacional,
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1302-007.100 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909348/2013-82

que se aplica, tão-somente, nos tributos que comportem, por sua natureza, a
transferência do encargo a terceiros.
(Processo
no
11065.721575/2014-35.
Acórdão
no
1302-004.820.
Sessão
de
16/10/2020).”
De toda sorte, registre-se que, se, no caso em apreço, a inocorrência da operação
subjacente referente à remessa de JCP sobre o qual incidiu o IRRF e o respectivo recolhimento
indevido do DARF restaram demonstrados, de modo que não há que se falar, pois, na
repercussão econômica, daí por que a norma insculpida no artigo 166 do CTN não apresentaria
quaisquer óbices ou embaraços à eventual restituição.
Assim, e por qualquer perspectiva que a questão seja analisada, entende-se que o
indébito tributário está caracterizado, de modo que o Recurso Voluntário deve ser julgado
procedente.
Com efeito, entende-se por julgar o Recurso Voluntário procedente para
reconhecer o direito creditório pleiteado, no montante de R$ 449.723,10, relativo ao pagamento
indevido ou maior de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, e homologar a DCOMP no
22943.46565.310810.1.7.04-3168 até o limite do crédito disponível.

6.
Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do Recurso
Voluntário e entendo por dar provimento ao recurso para reconhecer o direito creditório
pleiteado, no montante de R$ 449.723,10, relativo ao pagamento indevido ou maior a título de
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, e homologar a compensação objeto do presente
processo até o limite do crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Voto Vencedor
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Redator designado.
Fui designado para redigir o voto quanto ao entendimento da maioria dos
Conselheiros, que, não obstante, tenham dado provimento ao recurso voluntário para reconhecer
direito creditório adicional de R$ 449.723,10, acompanhando o Relator, divergiram quanto ao
fundamento da decisão.
O Relator entendeu que por ter sido o Recorrente quem praticou o fator gerador da
retenção do IRRF (remessa de JCP para residentes no exterior), teria direito à repetição do
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1302-007.100 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909348/2013-82

indébito, tendo comprovado o recolhimento indevido, não se lhe aplicando o estatuído no artigo
166 do CTN13.
No caso de imposto de renda, o ônus é do contribuinte, assim entendido o sujeito
que tem relação direta com o fato gerador, conforme art. 121, I, do CTN.. Porém, a natureza do
IRRF faz recair sobre a fonte pagadora a responsabilidade pela retenção e recolhimento, na
forma do art. 121, II, do CTN e art. 717 do RIR/1999, vigente à época dos fatos geradores.
Em regra, no caso de pagamento indevido de IRRF, o direito à repetição do
indébito cabe ao beneficiário do pagamento, que é quem sofreu a retenção. A fonte pagadora
poderá pleitear o direito creditório, desde que tenha autorização expressa do beneficiário do
pagamento para pleitear a restituição, ou provar provar que foi seu o ônus financeiro.
No presente caso, a restituição foi pleiteada pela Recorrente na qualidade de
responsável pela retenção e recolhimento, alegando que fez o recolhimento em duplicidade da
retenção sobre remessa encaminhada ao exterior.
Tendo comprovado que houve efetivamente a retenção em duplicidade sobre a
remessa dos JCP a domiciliados no exterior, cabe à Recorrente o direito ao indébito.
Esse o motivo pelo qual a maioria dos Conselheiros acompanharam o Relator
pelas conclusões.
(assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

13 Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo
financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a
terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la.
Fl. 170
DF CARF MF
Original